Tribunal: STF
Processo: STP 150
Classe: STP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA 



     



    Agravo regimental na suspensão de tutela provisória. Verbas do FUNDEF. Direito à complementação já reconhecido pelo STF. Execução de decisão que o reconheceu obstada em ação rescisória. Risco de grave dano à ordem e à administração públicas evidenciado. Vedação de uso das verbas vinculadas à prestação de serviços de educação pública para o pagamento de honorários advocatícios. Agravo rejeitado. 



    1. Tal como o acórdão rescindendo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF e, então, a suspensão da execução de acórdão que assim dispôs, tem potencial para acarretar graves prejuízos à ordem e à administração públicas, máxime porque veda o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público.



    2. A decisão pela qual apreciado um pedido de contracautela, como o presente, deve ater-se ao exame da legislação de regência, e não apreciar eventuais aspectos processuais da ação em que proferida a decisão atacada, vez que não se trata de sucedâneo recursal. 



    3. A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias relacionadas a esse tema. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.